Tribunal: TJMT
Processo: 1013164-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013164-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 689.612.941-72 (RECORRENTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013164-34.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Daycoval S/A

Recorrido(s):

Julio Pereira de Morais

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLÊNCIA POR FALTA DE PAGAMENTO DEVIDO AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CIÊNCIA DO CONTRATANTE. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Se não houve o desconto das parcelas do empréstimo consignado nos vencimentos da parte Autora, por ausência de margem consignável, o bloqueio de seu cartão de crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho
rejeitar as preliminares arguidas e julgar
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (11/08/2020, ID 5735378) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

b) determinar que a parte reclamada desbloqueie, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o cartão de crédito da parte reclamante, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, ajuizou a presente ação visando à condenação do Reclamado, ora Recorrente, ao pagamento de indenização por dano moral, sob o fundamento de que houve bloqueio indevido de seu cartão de crédito, ao argumento de que, por culpa exclusiva do banco, não fora enviado a fonte pagadora, no caso a SEGES/MT, a ordem de desconto em folha, e, por tal motivo, não houve o lançamentos das parcelas do empréstimo consignado em folha de pagamento, nos meses de 11 e 12/2019.

Em contrapartida o Reclamado, ora Recorrente, argumenta que, diversamente do alegado na inicial, nas operações de crédito consignado, o banco apenas solicita a inclusão dos financiamentos junto aos empregadores dos contratantes (consignantes). Sustenta ainda que os descontos não ocorreram por insuficiência de margem, logo, o bloqueio do cartão de crédito se deu de forma correta, face a ausência de margem e inadimplência, fato de conhecimento do autor, já que realizou o acordo de seu saldo devedor. Aduz também que o Recorrido recebia as faturas para conhecimento dos débitos referentes às despesas, cumprimento o Recorrente com o seu dever de informação.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a Recorrente comprovou que a ausência de desconto da parcela do empréstimo consignado se deu pela perda da margem consignável, situação que ensejou a inadimplência e o bloqueio de seu cartão de crédito.

Cabe ainda ressaltar que o Recorrido não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, não comprovou que possuía margem consignável nos meses de 11 e 12/2019, para desconto da parcela do empréstimo contratado, no valor de R$ 886,09 cada parcela, uma vez que na consulta de margem, juntada na inicial, demonstra a existência de margem apenas em 03/2020 e não no período de 11 e 12/2019.

Além disso, observo que o próprio Recorrido informou que recebeu mensagens da Reclamada, em seu celular, comunicando a existência de pendências. Assim, era ônus do contratante buscar regularizar sua situação financeira junto ao banco contratado.

Deste modo, se não houve o desconto das parcelas do empréstimo nos vencimentos da parte Autora, por ausência de margem consignável, o bloqueio de seu cartão de crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021